Tribunal: TCU
Processo: 021.899/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 283/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1231/2017-TCU-Plenário , proferido em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades, ocorridas no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relacionadas ao Contrato 28/2010, firmado com o Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais Ltda. - Ibac, no valor de R$ 5.984.300,00, tendo por objeto a contratação de empresa para operacionalização do Programa Proficiência. Considerando que o item 9.7 do referido acórdão determinou à Selog que se certificasse "quanto ao recolhimento, noticiado no memorial acostado aos autos (peça 77) e comprovado por recibo (p. 43 da referida peça), da quantia de R$ 13.773,75 (treze mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à Nota Fiscal 349, de 28/09/2012, relativa à cobrança pela execução do item "3.7.2 - Desenvolvimento do sistema de consulta on-line dos certificados", que já fora realizada pela contratada e pago pelo Cofen em 254/11/2010; Considerando que a empresa contratada, Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais Ltda. - Ibac, apresentou recibo de recolhimento, junto ao Cofen, do valor de R$ 19.617,85, referente ao valor original de R$ 13.773,75 atualizado até setembro de 2016; Considerando que o Cofen, respondendo a consulta encaminhada pela unidade técnica, reconheceu referido recolhimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: considerar integralmente atendida a determinação contida no item 9.7 do Acórdão 1231/2017-TCU-Plenário ; dar ciência ao Cofen do presente acórdão; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.899/2014-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.383/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.400/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.472/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.402/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cláudio Roberto Rebelo de Souza (XXX.964.387-XX); Fabiano Assad Guimaraes (XXX.083.579-XX); Joaby Gomes Ferreira (XXX.525.375-XX); Júlio Lima Toledo (XXX.954.467-XX); Marcelo Ribeiro Medeiros (XXX.212.737-XX); Márcia Cristina Krempel (XXX.406.949-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Mário Gonçalves de Menezes (2876/OAB-DF) e Adriana Andreia de Souza Salvador Ferraz (13620/OAB-DF), representando Cláudio Roberto Rebelo de Souza; Rayssa Martins da Silva (12.747/OAB-DF), Luiz Fernando de Assis Gomes de Oliveira (12.733/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Ribeiro Medeiros; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem.